Tribunal: TJDFT
Processo: 0729929-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de assembleia condominial, sob alegação de irregularidade na convocação. 2 A parte recorrente sustentou ausência de poderes da subsíndica para convocação, ausência de assinatura no edital e omissão de nomes dos convocantes.
3 O recurso incluiu novos argumentos não constantes da petição inicial, buscando anulação de deliberações assembleares, especialmente a destituição do apelante do cargo de síndico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação apresenta inovação recursal vedada; (ii) estabelecer se houve modificação indevida do pedido em desconformidade com a petição inicial; (iii) avaliar se houve perda superveniente do objeto, diante da realização da assembleia com quórum legal e participação do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5 O CPC veda a inovação recursal, salvo matérias de ordem pública. A ampliação do pedido para anulação dos atos deliberativos da assembleia caracteriza inovação recursal.
6 A modificação do pedido, ao incluir a discussão da destituição do síndico, não constava na petição inicial e desborda os limites da sentença recorrida.
7 A realização da assembleia com quórum legal, presença do apelante e ausência de prejuízo prático ou jurídico configuram perda superveniente do objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 Recurso de apelação não conhecido.
Tese de julgamento: “Não se conhece de recurso de apelação que inova indevidamente a causa de pedir e modifica o pedido formulado na petição inicial, em razão da perda superveniente do objeto.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1o; 141; 492; 493; CC, art. 1.334, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847027, 0705546-86.2024.8.07.0000, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 10/04/2024, publicado em 26/04/2024; TJDFT, Acórdão 1604743, 0712441-65.2021.8.07.0001, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 10/08/2022, publicado em 30/08/2022;TJDFT, Acórdão 1920968, 0706347-02.2024.8.07.0000, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 11/09/2024, publicado em 26/09/2024.